Tribunal: TJDFT
Processo: 0756532-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756532-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Danilo Gonçalves Amorim contra ato atribuído ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0724811-89.2025.8.07.0016, alegando ilegalidade na renovação automática de medidas protetivas após hiato de vigência, sem apreciação de fatos novos e sem audiência de justificação, invocando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana (IDs 79829693 e 79830678). Indeferido o pedido liminar pelo Des. Plantonista no ID 79830678. É o breve relato. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional de natureza excepcional, destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/2009. Exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca da ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a pretensão deduzida pelo impetrante visa atacar decisão judicial que prorrogou medidas protetivas de urgência, alegando omissão na análise de petições anteriores e ausência de audiência de justificação. Todavia, não se trata de hipótese de cabimento do mandado de segurança: Com efeito, o alegado erro de procedimento ou omissão judicial deve ser arguido, em tese, por meio de Reclamação no Processo Penal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, que preconiza que “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por outro lado, a alegação de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de medidas protetivas encontra, em tese, remédio adequado no habeas corpus (art. 647 do CPP), instrumento próprio para tutelar a liberdade de locomoção, inclusive em hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a inicial não apresenta prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo violado, limitando-se a narrar inconformismo com decisão judicial e a pleitear reexame do mérito, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança. Assim, diante da inadequação da via eleita e da ausência dos requisitos legais, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita, nos termos da fundamentação supra. Sem custas, diante da gratuidade de justiça concedida anteriormente. Determino o arquivamento do feito, após as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora